Tribunal: CARF
Processo: 13888.721176/2012-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-11-15

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.721176/2012-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.603 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
AMHPLA-COOPERATIVA DE ASSISTENCIA MEDICA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2007
COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS. RECEITA DA VENDA DE
PLANOS DE SAÚDE. FALTA DE DETALHAMENTO DO SERVIÇO
PESSOAL PRESTADO POR ASSOCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DO ART. 652 DO RIR.
Do exame das faturas, é possível confirmar que elas não segregam a parcela do
IRRF correspondente à remuneração por tais serviços, distinguindo-a da
parcela correspondente à remuneração por outros custos, não havendo qualquer
outro documento nos autos que seja hábil à comprovação que se faz necessária.
Uma vez que as faturas não detalham os valores relativos aos serviços pessoais
efetivamente prestados por associados da cooperativa a pessoas jurídicas
distinguindo-os dos demais custos e que a contribuinte não conseguiu
comprovar por outro meio que os valores de imposto retido estariam
vinculados ao tipo de remuneração aludida no caput do art. 652 do RIR/1999,
não resta configurada a existência do direito creditório líquido e certo.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a alegação
de nulidade da decisão recorrida e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão
no 1401-004.600, de 12 de agosto de 2020, prolatado no julgamento do processo
13888.721413/2012-87, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Nelso Kichel.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.721176/2012-54
Fl. 1053
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.603 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721176/2012-54

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista no
art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no acórdão
paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira instância
que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do Despacho
Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de Compensação apresentado
pelo Contribuinte. O pedido é referente a compensação consubstanciada no PER/DCOMP por
meio da qual a pessoa jurídica acima identificada declarou quitar débito de IRRF com crédito
decorrente de imposto de renda retido na fonte (IRRF-cód. 3280) incidente sobre valores pagos
por pessoas jurídicas a ela, cooperativa médica.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
O Acórdão ora Recorrido que negou provimento à manifestação de
inconformidade teve a ementa dispensada nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 2017. No
entendimento da DRJ (...) “examinando-se os contratos de prestação de serviços juntados aos
autos, é possível confirmar que a contribuinte, cooperativa de assistência médica, opera planos
privados de assistência à saúde e que os contratos têm como objeto, em suma, a prestação, por
ela, de serviços de assistência médica/hospitalar ou ambulatorial, ou auxiliares de diagnóstico e
tratamento aos beneficiários das pessoas jurídicas contratantes. Confirma-se também que
alguns contratos têm previsão de pagamento a preço pré-fixado; outros têm previsão de
pagamento a preço pós-fixado”.
Ainda entenderam que “A fatura deve então discriminar os valores referentes aos
serviços pessoais prestados por associados da cooperativa a pessoas jurídicas, inclusive em
relação à coparticipação, para distingui-los dos valores referentes a mensalidades (preço pré-
estabelecido), pois somente aqueles podem ser compensados na forma do § 1o do art. 652 do
RIR/1999”
Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo a integral homologação da
compensação, aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
a) Defende preliminarmente nulidade por cerceamento do direito de defesa
aduzindo que o argumento relativo ao efetivo ingresso nos cofres públicos
do IRRF não teria sido analisado pela DRJ;
b) Diz que a conduta da impugnante, apontada como irregular pela autoridade
fiscal, simplesmente procurou cumprir a legislação de regência quanto à
retenção do IR nas faturas que emitiu, sem qualquer intenção de sonegar
impostos ou burlar o regramento existente sobre o referido imposto, na
medida em que, evidentemente, seria muito mais fácil e simples para a
impugnante não efetuar o desconto do IR nas faturas.
Fl. 1054
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.603 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721176/2012-54

c) Fácil é concluir que, a prevalecer o v. acórdão ora impugnado, o valor do
IR contido na DCOMP mencionada ingressará nos cofres da União duas
vezes: a primeira em razão do pagamento já efetuado pelas fontes
pagadoras e a segunda caso a recorrente tenha que recolher novamente tais
valores em verdadeiro bis in idem”.
d) Requereu o provimento do recurso interposto que seja cancelado o débito
fiscal apontado com a apuração dos valores recolhidos pelas tomadoras e
deduzidos do valor ora exigido.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório do essencial.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na forma
do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como
razões de decidir:
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
A Recorrente compensou débito tributário relativo à retenção na fonte incidente sobre
rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício, código 0588, com crédito referente
à retenção sofrida sobre serviços prestados por associados de Cooperativas de Trabalho,
código 3280.
Inicialmente cumpre fazer uma distinção entre o presente processo e o PAF n.
13888.722682/2011-80 do mesmo contribuinte e também de minha Relatoria, onde esta
TO deu parcial provimento ao Recurso Voluntário.
Isto porque, naquele processo, o principal fundamento para a não homologação da
compensação pleiteada foi o fato das fontes pagadoras terem recolhido o IRRF sob o
código 1708. Naquele processo a autoridade fiscal não aprofundou a investigação
quanto à natureza dos contratos ou do serviço prestado e detalhado nas respectivas notas
fiscais.
Por sua vez, no presente processo, a autoridade fiscal aprofundou a sua investigação e
fez uma análise pormenorizada dos contratos firmados pela cooperativa e os serviços
detalhados nas respectivas notas fiscais. O principal argumento para a não homologação
foi o fato das retenções não terem origem em serviços pessoais prestados por seus
associados, mas sim em pagamentos de mensalidade de planos de saúde efetuados por
suas fontes pagadoras.
Portanto. Feitos os devidos esclarecimentos passo á análise do recurso.
Inicialmente alega a recorrente nulidade da decisão recorrida em razão do cerceamento
do direito de defesa por supostamente ter se omitido na apreciação de argumento da
impugnação, qual seja, o efetivo recolhimento do IRRF para os cofres públicos e o
pagamento em duplicidade caso exigido novamente no presente processo. Ademais,
alegou ser parte ilegítima para pleitear a restituição do eventual recolhimento indevido.
Fl. 1055
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.603 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721176/2012-54

Não tem razão o recorrente. A decisão da DRJ foi absolutamente clara e didática na
medida em que distingue a possibilidade de compensação prevista no art. 652 do RIR e
a compensação como regra geral ocorrida ao final do exercício.
Desta feita, o regime diferenciado de compensação previsto no respectivo dispositivo
exige características e provas especificas do tipo de serviço prestado. Entretanto, não
restaria afastado o direito do contribuinte de se utilizar do IRRF ao final do exercício.
Senão vejamos trechos da decisão:
É possível concluir que as importâncias recebidas pelas cooperativas médicas,
decorrentes dos contratos firmados, relacionados à oferta do seguro (plano) de
saúde, devem se sujeitar às regras de incidência do IRRF nos moldes das pessoas
jurídicas em geral, inexistindo a possibilidade de qualquer compensação na
forma do art. 652 do RIR/99.
No presente caso, cabe examinar se a documentação juntada aos autos pela
contribuinte se afigura hábil para comprovar que o IRRF declarado por ela como
crédito compensado no PER/DCOMP corresponde efetivamente ao imposto
retido dos valores recebidos por serviços pessoais prestados por associados da
cooperativa a pessoas jurídicas.
Uma vez que as faturas não detalham os valores relativos aos serviços pessoais
efetivamente prestados por associados da cooperativa a pessoas jurídicas
distinguindo-os dos demais custos e que a contribuinte não conseguiu comprovar
por outro meio que os valores de imposto retido estariam vinculados ao tipo de
remuneração aludida no caput do art. 652 do RIR/1999, não resta configurada a
existência do direito creditório líquido e certo.
Assim é que, restou clara na decisão que não tendo o contribuinte cumprido os
requisitos para a compensação prevista no art. 652 do RIR deveria ter se submetido às
regras de incidência do IRRF nos moldes das pessoas jurídicas em geral. Não há que se
falar, portanto, em pagamento em duplicidade, enriquecimento ilícito ou restituição de
indébito, mas sim em cumprimento do previsto na legislação tributária.
Desta feita, não acolho a preliminar de nulidade arguida.
No mais, o Recurso Voluntário basicamente repete os argumentos já aduzidos em
impugnação e devidamente enfrentados pela DRJ no acórdão recorrido e entendo que
não há reparos a serem feitos na decisão.
Como dito no início do voto, no presente processo o agente fiscal aprofundou a
investigação analisando detalhadamente o objeto dos contratos firmados e a vinculação
dos serviços prestados a serviços pessoais prestados por seus associados.
No caso concreto, o que se verifica é que os contratos firmados são de planos de saúde,
seja com valores pré ou pós fixados, e que por isso não seria possível individualizar o
serviço prestado por seu associado para fins de cumprimento do art. 652.
E não estou nem adentrando ao mérito da distinção entre atos cooperados e não
cooperados vez que esse não foi o fundamento do indeferimento no despacho decisório.
Por sua vez o contribuinte defende que não existe embasamento legal no despacho
decisório, tendo cumprido exatamente o que determina a legislação tributária. Não é
verdade.
O artigo 652 do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 3000, de
1999, dispõe claramente o seguinte (grifos nossos):
“Art. 652. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte à alíquota de um e
meio por cento as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a
Fl. 1056
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.603 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721176/2012-54

cooperativas de trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas, relativas
a serviços pessoais que lhes forem prestados por associados destas ou
colocados à disposição (Lei n o 8.541, de 1992, art. 45, e Lei n o 8.981, de 1995,
art. 64).
§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho,
associações ou assemelhadas com o imposto retido por ocasião do
pagamento dos rendimentos aos associados (Lei n o 8.981, de 1995, art. 64, § 1
o ).
Por sua vez, a IN RFB no 600, de 2005 (então vigente), dispõe em seu art. 33 que o
crédito do IRRF de cooperativas de trabalho pode ser utilizado, ainda durante o ano da
retenção, na compensação com débitos da cooperativa de trabalho relativos ao imposto
de renda retido por ocasião do pagamento de rendimentos aos associados ou cooperados
(código 0588 ou 3280), conforme abaixo:
Art. 33. O crédito do IRRF incidente sobre pagamento efetuado a cooperativa de
trabalho, associação de profissionais ou assemelhada poderá ser por ela utilizado,
durante o ano-calendário da retenção, na compensação do IRRF incidente sobre
os pagamentos de rendimentos aos cooperados ou associados.
§ 1o O crédito mencionado no caput que, ao longo do ano-calendário da retenção,
não tiver sido utilizado na compensação do IRRF incidente sobre os pagamentos
efetuados aos cooperados ou associados poderá ser objeto de pedido de
restituição após o encerramento do referido ano-calendário, bem como ser
utilizado na compensação de débitos relativos aos tributos e contribuições
administrados pela SRF.
§ 2o A compensação de que trata o caput e o § 1o será efetuada pela cooperativa
de trabalho, associação de profissionais ou assemelhada na forma prevista no §
1o do art. 26.
Vê-se, portanto, que dentro da lógica da importância social da cooperativa e bem como
a natureza pessoal dos serviços prestados pelos seus associados, estabeleceu-se um
tratamento diferenciado quanto à possibilidade de compensação do IRRF dentro do
mesmo mês com o imposto de renda devido pelo pagamento aos seus associados.
Assim, não haveria lógica em se exigir a retenção na fonte pagadora e no momento do
pagamento aos seus associados que prestaram pessoalmente os serviços, para apenas
possibilitar a compensação ao final do exercício. O objetivo da cooperativa e fortalecer
determinada categoria, promovendo condições de competitividade que tais profissionais
não obteriam isoladamente.
Entretanto, o art. 652 do RIR é absolutamente claro ao delimitar essa hipótese no caso
de serviços pessoais prestados pelos seus associados. Ocorre que, na natureza dos
contratos firmados pela Recorrente, bem como da análise das notas fiscais apresentadas,
é impossível identificar qualquer serviço pessoal prestado pelos seus associados,
exatamente por isso que ela não poderia se valer da hipótese prevista no respectivo
dispositivo legal.
Isto não significa que o contribuinte estará impedido de utilizar-se do IRRF retido, mas
deverá fazê-lo conforme a regra geral disponível para todos os demais contribuintes.
Veja que o próprio §1o. do art. 33 da IN 600/2005 é claro ao possibilitar a compensação
ao final do exercício.
Assim, não assiste razão ao recorrente nas arguições relativas à eventual enriquecimento
ilícito, bis in idem ou pagamento em duplicidade. O que se verifica, por sua vez, é que o
contribuinte tentou se valer de regra excepcional sem o cumprimento dos requisitos
Fl. 1057
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.603 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721176/2012-54

necessários para tanto, vez que não há qualquer demonstração de serviço pessoalmente
prestado.
A fatura deveria discriminar os valores referentes aos serviços pessoais prestados por
associados da cooperativa a pessoas jurídicas, inclusive em relação à coparticipação,
para distingui-los dos valores referentes a mensalidades (preço pré-estabelecido), pois
somente aqueles podem ser compensados na forma do § 1o do art. 652 do RIR/1999.
Nesse mesmo sentido, o MAFON 2007 (ano-calendário em que ocorreram as retenções
informadas na DCOMP em exame), na seção que trata das retenções sobre serviços
prestados por associados à cooperativa de trabalho, dispõe:
“ALÍQUOTA/BASE DE CÁLCULO
1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) sobre as importâncias pagas ou
creditadas, relativas a serviços pessoais.
OBSERVAÇÕES:
1) Deverão ser discriminadas em faturas, as importâncias relativas aos serviços
pessoais prestados à pessoa jurídica por seus associados e as importâncias que
corresponderem a outros custos ou despesas.
(...)”
Por todo o exposto, resta absolutamente acertada a decisão recorrida, razão pela qual
também a mantenho pelos seus próprios fundamentos nos termos da faculdade garantida
pelo RICARF.
Em razão disso, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
Voluntário.
É como voto.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II do
RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de afastar a alegação de nulidade
da decisão recorrida e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 1058
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.603 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721176/2012-54

Fl. 1059
DF CARF MF
Documento nato-digital